Tribunal: TJMT
Processo: 0013196-69.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013196-69.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILMAR DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 008.687.172-23 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANILSON ARAUJO DA SILVA (VÍTIMA), BEBIANO DE FARIAS - CPF: 616.229.821-34 (ASSISTENTE), ADRIANO PEREIRA DA CUNHA (ASSISTENTE), EDILSON RODRIGUES (ASSISTENTE), JEFFERSON MARCOS PIFFER - CPF: 692.325.201-68 (ASSISTENTE), DANIEL BORRALHO DA SILVA - CPF: 738.552.431-15 (ASSISTENTE), ROSIANE FERNANDA PINTO (ASSISTENTE), IVANILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 603.147.413-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO VERIFICADA – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO PROVIDO.

Incabível a desclassificação da conduta delituosa para crime que não é de competência do Tribunal do Júri se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de decisão que em favor do réu
Gilmar do Nascimento Ferreira
deliberou pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, por não vislumbrar no caso concreto a presença do elemento subjetivo do delito.

Insurgiu-se o Parquet para que o denunciado/recorrido seja pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri.

Manifestou em contrarrazões, a Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.161419333).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 162767172, opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de decisão que desclassificou o réu do delito de homicídio qualificado na forma tentada descrito na denúncia, para o delito de lesão corporal leve
prevista no artigo 129, caput, do Código Penal
.

P
ois bem, o recurso
merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos que no dia 29 de janeiro de 2016 por volta das 20:40 hs, no estabelecimento conhecido por “Esquina Bar”, no Bairro Alvorada, na cidade Cuiabá-MT, Gilmar do Nascimento Ferreira, vulgo “Pelezinho”, tentou matar a vítima Ivonilson Araújo da Silva, deferindo-lhes golpes com uma arma branca (faca).

Consta que a vítima Ivonilson Araújo estava em um bar na companhia de um amigo e, na mesa ao lado estava o réu Gilmar do Nascimento com sua companheira Rosiane Fernanda Pinto e alguns colegas, sendo que ambos faziam uso de bebidas alcoólicas.

Certa ocasião, o réu considerou que a vítima estava se insinuando e encarando sua companheira, motivo pelo qual foi até sua residência para se apossar de uma faca de cozinha e retornar ao bar.

Ao retornar para a mesa junto com a sua companheira, a vítima esbarrou no réu, momento em que começou a desferir golpes de faca contra a vítima, atingindo-o com 03 (três) golpes, causando-lhe lesões corto-contusas nas regiões temporal esquerda (couro cabeludo), maxilar e cotovelo direito, conforme Laudo pericial (Id.).

O proprietário do bar interviu na briga, segurando o réu e evitando que a vítima viesse a sofrer mais golpes,
sendo prontamente socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal.

Em audiência, o acusado confessou a prática delitiva em Juízo, alegou que esfaqueou a vítima pelo fato do mesmo estar “
mexendo com sua mulher
”, porém no momento da facada, narra que a vítima foi para cima fazendo com que ambos caíssem, alega ainda que a faca era do espetinho aonde estavam.

A companheira do réu em seu depoimento narrou:

“Rosiane Fernanda Pinto: foi assim. Esse Ivanilson, nois tava sentado na cadera lá, aí tava eu , ele, mais uma amiga e mais um amigo. Aí eles tavam em quatro ou cinco, e faiz horas que eles tavam cochichando. Ino, ino, e aí minha amiga falô “nossa, que esse povo tá rindo” eu falei “vô virá minha cadera né” aí demorô, demorô, fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, mal eu saí do banheiro ele já queria entrá comigo. Endendeu? E aí nessa hora o Gilmar viu, aí ele esperô o rapaz saí né, e aconteceu isso. (...). Acusação: e essa faca, o que ele estava fazendo com essa faca? Rosiane Fernanda Pinto: não, na hora que ele viu eu acho que ele foi lá na casa dele buscá, porque em nenhum momento ninguém viu, nem eu, ne, minha amiga, porque a gente vesse a gente tomava dele. Acusação: ele foi em casa buscar a faca!? Rosiane Fernanda Pinto: é pertinho. (...)”
.

As testemunhas Daniel Borralho da Silva e Jefferson Marcos Piffer, ambos policiais militares, afirmaram em Juízo:

“
que o acusado lhes relatou, quando os mesmos atenderam a ocorrência, que teria dado as facadas na vítima porque esta estaria cobiçando a sua mulher. Ambos ratificaram os depoimentos prestados na fase investigativa”.

Em sua decisão o Juízo
a quo
deliberou pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal prevista no artigo 129, caput, do Código Penal, entendendo que não existem elementos subjetivos do delito.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“
A defesa, em sua tese, pugnou pelo não reconhecimento do dolo de matar, posto que o acusado não teve tal intenção, e portanto, entende que o crime em tela deve ser desclassificado para outra tipificação penal, diversa da competência do Tribunal do Júri. Pois bem, analisando do modo que me compete, conforme laudo pericial (fls. 82/85) nota-se a seguinte descrição: “cópia da ficha de atendimento encaminhada juntamente com a requisição da autoridade informa que o periciando foi atendido no hospital Pronto SOcoro Municipal de Cuiabá no dia 29/01/2016, às 21h08min, com histórico de ferimentos por arma branca com lesões cortocontusas nas regiões temporal esquerda, maxilar e no cotovelo direito compatíveis com as cicatrizes observadas na perícia inicial, sendo submetido a sutura, medicação e parecer do bucomaxilo, e após avaliação recebeu alta hospitalar. Não há descrição na ficha sobre lesões que pudessem causar perigo de vida, há relato do periciando chegar deambulando no atendimento e ao exame clínico descrito não há elementos que demonstrem perigo de vida. (...)”..
Diante desses elementos, especialmente do constante no laudo pericial, observa-se, mesmo que de modo superficial, que o bem jurídico protegido, neste âmbito da jurisdição, a vida, não foi atingido, e sequer houve risco. Assim somando aos demais elementos constantes nos autos nota-se a ausência do elemento subjetivo do crime, ou seja, do animus necandi, da exteriorização do intuito homicida
.”

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade de autoria delitiva imputada ao réu, em observância ao princípio do
in dubio pro societate.

No caso, no tocante à materialidade e dos indícios de autoria delitiva, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e do próprio acusado, exame de corpo de delito e boletim de ocorrência, não deixando dúvidas de que o réu agiu com
animus necandi
.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - PROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DIVERGÊNCIA DE HIPÓTESES ACERCA DO ANIMUS NECANDI - EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A TESE ACUSATÓRIA - SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR ACERCA DA QUESTÃO -

IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO PROVIDO.
Na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do in dubio pro societate, razão pela qual, existindo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado tentado, o réu deve ser pronunciado para ser julgado por seus pares, somente se admitindo a desclassificação da conduta quando comprovada, categoricamente, a ausência de animus necandi
.(N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)(destaquei)

Conforme se observa, o réu agiu com total consciência e intenção de autoria, movido pelo sentimento de ira e ciúmes, se dirigiu a sua residência e muniu-se de arma branca, com intuito de ceifar a vida da vítima, circunstância essa não atingindo resultado morte, porque foi impedido por terceiros.

Observa-se a importância de, mesmo nesta fase processual, ser imprescindível também verificar-se o
animus necandi
do agente, ou seja, a intenção de matar, para que se demonstre a ocorrência de crime doloso contra a vida, o que não foi verificado pelo Magistrado.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II C/C ART. 61, II, “E” E “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE PENA DESCRITA NO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – MATÉRIA AFETA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARTS. 413, § 1o E 492, I, “B”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.Necessária a exclusão das agravantes descritas na sentença de pronúncia, por não integrarem o tipo penal em questão, fazendo-se constar apenas quando do cálculo da pena do acusado, em virtude de se tratar de matéria que interessa à fixação da reprimenda, devendo ser analisada após o julgamento em plenário, caso os jurados votem pela condenação do acusado.(N.U 0001014-27.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022))(destaquei)

Portanto, pode-se concluir que as circunstâncias do crime, objetivamente consideradas, não afastam, de plano, a intenção de matar, considerando o modo de execução e o meio empregado pelo acusado.

A desclassificação do crime doloso contra a vida somente se justifica se comprovada de forma evidente e estreme de dúvidas, o que não se pode afirmar no caso vertente, tendo que vista que a verificação do
animus necandi
não deve ser aferida com base no resultado e sim nas características da conduta.

Igualmente, no que refere as qualificadoras, importa ressaltar que os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que as qualificadoras estão presentes, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Portanto, as qualificadoras do inciso I e IV do artigo 121, §2o do Código Penal devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser afastadas em razão dos elementos que lhe embasam.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para o fim de pronunciar o reú nos termos da denúncia e, por conseguinte, o normal prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023